Tribunal: STJ
Processo: 1000064-02.2021.8.26.0537
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896499 - SP (2025/0110319-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: RUAN CARLOS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO - SP444967
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 233630d9-a92d-4d13-8441-97ede28df2c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896499 - SP (2025/0110319-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: RUAN CARLOS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO - SP444967
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão de fl. 355 que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial destacando a ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial, consistente na deficiência de
cotejo analítico, conforme exigido pelo
III, do CPC e
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ; bem como a necessidade de impugnação de todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende que a decisão agravada
não considerou a jurisprudência e doutrina aplicáveis, além de violar a Lei Federal.
Aduz que a multa aplicada é desproporcional e não razoável, tornando-se
mais atrativa do que o cumprimento da obrigação. Argumenta que não há violação à
pois a questão discutida é de direito, referente ao valor da multa
Súmula 7/STJ,
cominatória.
Documento eletrônico VDA51481133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:46
Código de Controle do Documento: 099f7405-d3c4-42c6-a56a-0a3e930a86f9

Afirma que a decisão recorrida diverge de outros acórdãos de tribunais,
anexando acórdãos paradigmas para comprovar a divergência.
Reitera que o recurso foi tempestivo e que todos os pontos foram devidamente
impugnados, solicitando a reforma integral da decisão agravada.
Foi juntada impugnação de Ruan Carlos Souza Oliveira (fls. 366-368),
aduzindo que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial está correta, solicitando a
aplicação de multa nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, em percentual de até 10%
sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.

VOTO
Observo que os
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
argumentos desenvolvidos pela agravante não comportam acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl.261):

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Procedimento cirúrgico “Anel de Ferrara” em ambos os olhos. Ceratocone. Astreintes
devidamente arbitradas. Multas diárias forçam as partes a respeitar decisões judiciais.
Recurso não provido.

Da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial, saliento
que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente o óbice consistente na
deficiência de cotejo analítico, erigido na origem, limitando-se a fazê-lo apenas nas
razões do agravo interno em análise.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos
Súmula 182/STJ
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra
que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
Documento eletrônico VDA51481133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:46
Código de Controle do Documento: 099f7405-d3c4-42c6-a56a-0a3e930a86f9

decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(EA
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
REsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA51481133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:46
Código de Controle do Documento: 099f7405-d3c4-42c6-a56a-0a3e930a86f9

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EA
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
REsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EA
EA
RESP 701.404/SC,
e EA
REsp 746.775/SC
REsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA51481133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:46
Código de Controle do Documento: 099f7405-d3c4-42c6-a56a-0a3e930a86f9

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EA
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
REsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51481133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:46
Código de Controle do Documento: 099f7405-d3c4-42c6-a56a-0a3e930a86f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.499 / SP
Número Registro: 2025/0110319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086217420228260564
10000640220218260537
86217420228260564
8621742022826056410000640220218260537
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: RUAN CARLOS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZA FERNANDES OLIVEIRA - SP436686
ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO - SP444967
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
Documento eletrônico VDA51810219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:47
Código de Controle do Documento: 933f77e3-37ec-4269-b766-e586133c467e

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: RUAN CARLOS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO - SP444967
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:47
Código de Controle do Documento: 933f77e3-37ec-4269-b766-e586133c467e